Tribunal: TJDFT
Processo: 0758980-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INSTRUMENTO POTENCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO PROPRIETÁRIO. INTERESSE PROBATÓRIO PERSISTENTE. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA MEDIANTE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas, sob o fundamento de que o bem poderia ter sido utilizado como instrumento do delito e, portanto, ainda interessaria à persecução penal, embora registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de veículo apreendido quando persistem indícios de sua vinculação à prática de tráfico de drogas e a ação penal ainda se encontra em fase instrutória; (ii) estabelecer se a propriedade formal por terceiro autoriza a restituição imediata e definitiva do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado é vedada enquanto o objeto interessar ao processo, especialmente quando há indícios de que foi utilizado como instrumento do crime, nos termos do art. 118 do CPP.
4. A titularidade registral do veículo por terceiro não afasta, por si só, a possibilidade de sua retenção, quando ainda pendente apuração sobre a efetiva utilização do bem na atividade criminosa e sobre a eventual incidência de perdimento.
5. Persistindo o interesse probatório, mostra-se inviável a restituição definitiva. Contudo, comprovada a propriedade formal, é admissível a restituição provisória do bem ao proprietário, mediante sua nomeação como fiel depositário e imposição de restrições administrativas, de modo a resguardar a utilidade do bem para o processo e eventual execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.